Tribunal: STF
Processo: Rcl 75249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra decisão proferida pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. (Processo 0130033-23.2024.8.16.0000), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, sob n° 0002068-24.2019.8.16.0134, proposta no dia 15/03/2006, por FIRMINO MARTINS ARAÚJO, em face do MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (MST), objetivando o imóvel denominado “Fazenda Rodeio” de Matrícula n° 1.349, do Registro de Imóveis da Comarca de Pinhão/PR, requerendo ao final a procedência da ação, com imediata desocupação dos réus, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Alega a parte autora na inicial, que teve ciência da ocupação no dia 06 de março de 2006, tratando-se, portanto, de ação com força velha (Anexo 02). A ação foi julgada procedente, de modo que, no dia 08 de agosto de 2019, a parte autora ajuizou ação com o intuito de obter o cumprimento da sentença de reintegração.



    De acordo com relatório de visita técnica da Comissão de Soluções Fundiárias do TJPR (Anexos 03 a 07), realizada em 28/04/2022, existiriam 68 famílias residindo no local, tendo importante papel na economia do Município, pois geram renda e, consequentemente, receita para o Município, além de destinar parte da produção de frutas e verduras para a merenda escolar do Município, tratando-se de ocupação consolidada. Na ocasião, o Prefeito e o Secretário de Agricultura local relataram que, em caso de desocupação, a receita do Município seria severamente afetada e o comércio local, já incipiente, sofreria forte abalo. 



    Na decisão do Mandado de Segurança n° 0026022-40.2024.8.16.0000, o Desembargador Relator deferiu a medida liminar para que o cumprimento da reintegração fosse conforme a Resolução n 510/2023 do CNJ (Anexo 08). 



    [...]



    Posteriormente, no mov. 9.1 do Agravo Interno n° 0127981-54.2024.8.16.0000 Ag (Anexo 13), foi suspensa a reintegração de posse até 03 de março de 2025. Contudo, em sede de embargos de declaração, foi decidido pelo cumprimento da ordem de reintegração de posse em 20 de janeiro de 2025 (mov. 12.1 dos autos n° 0130033- 23.2024.8.16.0000 ED – Anexo 01). 



    [...]



    Trata-se de caso ao qual é aplicável o regime de transição previsto na ADPF 828, por se tratar de ocupação utilizada como moradia por comunidade vulnerável, com previsão de atuação da CCF/TJPR, bem como condicionada a reintegração aos seguintes passos: 



    [...]



    Dessa forma, não é porque a decisão pela reintegração de posse determina a execução de um plano previamente elaborado, que tal plano pode ignorar os requisitos estabelecidos no contexto da ADPF 828. 



    O plano emitido não atende a todas as medidas elencadas na ADPF 828.



    […]



    Acrescenta-se que, sendo a decisão da ADPF 828 vinculante sobretudo no ponto da garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família, foi publicada a Resolução n° 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual, em caso de ordem de reintegração de posse, o Município deve ser intimado a indicar local para a realocação da comunidade: 



    […]



    Até o presente momento não há a apresentação de efetivo plano de realocação, tornando-se os danos efetivos definitivos ou de difícil reparação em caso da realização do desalojamento forçado. 



    […]



    Por essa razão, é urgente a revogação da decisão de mov. 12.1 dos Embargos de Declaração n° 0130033-23.2024.8.16.0000 ED da 17ª Câmara Cível do TJPR imediatamente, determinando-se ao Município de de Reserva do Iguaçu/PR e ao Estado do Paraná, por meio de seus órgãos, que apresentem PLANO DE REALOCAÇÃO concreto, efetivo, definitivo e que abranja a totalidade dos ocupantes a serem individualizados em cadastramento atualizado. 



    Caso não seja possível, requer-se a concessão de aluguel social às famílias afetadas, também pelo Município de Reserva do Iguaçu/PR e pelo Estado do Paraná, enquanto perdurar a vulnerabilidade ou até que se forneça moradia adequada.”



    Requer, ao final, a concessão de liminar para determinar a revogação da decisão reclamada. No mérito, postula “a determinação, pelo MM. Juízo da decisão recorrida, de plano de realocação ou pagamento de aluguel social aos moradores, previamente à reintegração de posse”, bem como o “provimento desta ação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, observa-se que na ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença, já havia sido determinada a reintegração de posse. Não obstante, em decisão de 10/12/2024, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento do Agravo Interno, suspendeu a ordem de reintegração de posse, nos seguintes termos (eDoc. 13):



    “Ao que se vê das razões recursais no presente agravo interno, em que pese concedida a antecipação da pretensão recursal no agravo de instrumento, “determinando-se a expedição de novo mandado de reintegração de posse, a ser efetivado pelo Juízo condutor do feito de origem, oficiando-se a Policia Militar e a Assistência Social do Município, para acompanhamento da diligência, a ser efetivada no prazo de 15 (quinze) dias”, observa-se que o caso dos autos reclama análise mais aprofundada, sendo necessário se elastecer maior prazo para desocupação, ante as particularidades do caso, apresentadas nas razões recursais. 



    Nessa linha, apesar de se observarem presentes ambos os requisitos para a concessão das pretensões liminarmente requeridas pelo exequente em seu agravo de instrumento, o cumprimento da decisão no prazo fixado pode resultar em dano irreparável aos ocupantes e, inclusive, aos profissionais que irão dar apoio ao cumprimento da ordem, não sendo possível se olvidar da necessidade de se observar, na forma do caput do art. 20, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, as “as consequências práticas da decisão” proferida. 



    Mutatis mutandis, observa-se do pedido formulado pelo Comandando-Geral da Polícia Militar do Paraná, anexado ao presente recurso, que seria temerário o cumprimento da ordem de reintegração de posse durante os meses de dezembro e janeiro, períodos em que sabidamente a Polícia Militar desenvolve operações com “o objetivo de intensificar o policiamento nas áreas comerciais e na região litorânea”, e “Devido a isso, o efetivo policial militar de todo o Estado do Paraná é convocado para compor tais operações, impactando na disponibilidade de militares estaduais para realizar operações de grande porte, a exemplo das reintegrações de posse, que exigem um planejamento e engajamento de outros órgãos públicos, com enormes aparatos estatais”, tendo-se como bem exposto, que: 



    […]



    Diante deste cenário, atento as particularidades do caso, conforme explanadas pelo ESTADO, ora agravante, e pela manifestação da Polícia Militar, mostra-se verossímil a alegação da parte da possibilidade de risco de dano irreversível, sendo de rigor se conceder em parte a pretensão aqui formulada, postergando-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse, para após os períodos notadamente festivos e quando o efetivo da Polícia Militar, essencial para o acompanhamento do cumprimento das determinações de reintegração de posse deste porte, esteja completamente à disposição. 



    Nessa medida, e em caráter excepcional que o feito reclama, mostra-se recomendável reconsiderar-se em parte, e desde logo, a decisão agravada, apenas para suspensão da ordem de reintegração de posse, até o mês de fevereiro de 2025, sem prejuízo de ser eventualmente revisto este posicionamento. 



    3. ANTE AO EXPOSTO, reconsidero parcialmente a decisão agravada e suspendo a ordem de reintegração de posse concedida, até o mês de fevereiro de 2025, devendo, assim, ser efetivada a medida a partir do dia 03 (três) de março de 2025.”



    Posteriormente, ao analisar os Embargos de Declaração, o Juízo reclamado determinou seja efetivada a medida de reintegração de posse (eDoc. 14):



    “Da análise dos Autos, verifica-se que fora realizada, na data de 9 de dezembro de 2024, audiência preparatória de reintegração (seq. 711.1), na qual restou estabelecido o pagamento de aluguel social para as famílias em situação de vulnerabilidade, a realocação de semoventes, a disponibilidade da Polícia Militar do Paraná para o apoio na efetivação da medida, bem como o prazo limite de 17 de dezembro de 2024 para tal desiderato; senão, veja-se: 



    […]



    Naquela oportunidade, a Parte Executada Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST requereu prazo adicional de 45 (quarenta e cinco) dias para a efetivação da medida. 



    Diante disso, filia-se ao que bem consignou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Francisco Carlos Jorge na decisão judicial inicialmente proferida no recurso de agravo de instrumento (seq. 21.1/AI), in verbis: 



    […] Nesse ponto, igualmente, se constata a presença da probabilidade de provimento do recurso, visto que, primeiro, observa-se dos autos que os ocupantes do imóvel estão criando embaraços ao cumprimento da decisão supra mencionada, conforme notificado pelo agravante nos autos de origem (mov. 599.1/orig.), porquanto estão impedindo o acesso do autor, exequente, e seus funcionários ao local onde já efetivada a reintegração de posse, impendo o plantio e, via de consequência, o pleno uso da área, além das comprovadas ameaças realizadas por alguns dos ocupantes do imóvel, inclusive realizadas sob a presença da Polícia Militar, conforme Boletim de Ocorrência, imagens e vídeos juntados aos autos originários (mov. 599.2 e ss./orig.). Relevante mencionar, inclusive, o relatado pela própria Polícia Militar, em Boletim de Ocorrência lavrado em 28/08/2024, onde dá conta de que ao se deslocarem para o imóvel objeto da reintegração de posse, visando assegurar o cumprimento da decisão judicial que reintegrou o exequente na posse do imóvel discutido, demonstrando os claros empecilhos criados pelos ocupantes do imóvel ao cumprimento da decisão judicial, nestes termos: [...] Assim, como vê, as diligências até agora realizadas têm se mostrado ineficazes para o efetivo cumprimento da decisão judicial transitada em julgado que reintegrou o exequente na posse da área discutida do imóvel, o que, certamente, não pode se manter, sob pena de clara manutenção da situação de desrespeito as decisões proferidas por este Tribunal de Justiça. Nesse sentido, inclusive, em caso semelhante, já se decidiu nesta 17ª Câmara Cível, em voto proposto por esta mesma relatoria: [...] Igualmente presente, assim, o risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão atacada, porquanto, como dito acima, referida área, já reintegrada à posse do autor, se trata de área de plantio, de forma que o cumprimento da medida impossibilita a parte exequente de usar e gozar da área, incorrendo em grandes prejuízos financeiros e, ainda, em claro risco a integridade física do exequente e seus funcionários. Assim, presentes ambos os requisitos legais, previstos no p. único, do art. 995/CPC, tanto a probabilidade de provimento do recurso como a demonstração do risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão atacada, de modo a merecer ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, como pleiteado, e deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma pretendida, determinando-se a expedição de novo mandado de reintegração de posse, a ser efetivado pelo Juízo condutor do feito de origem, oficiando-se a Policia Militar e a Assistência Social do Município, para acompanhamento da diligência, a ser efetivada no prazo de 15 (quinze) dias.



    Pelo exposto, em sede de cognição sumária, venia concessa, entende-se como evidenciadas tanto a plausibilidade jurídica quanto a pertinência fática a fim de possibilitar a concessão da pretensão liminarmente requerida, de forma incidental, no vertente recurso de embargos de declaração, para o fim de modular a decisão judicial anteriormente proferida pelo eminente Relator, determinando-se que o douto Juízo originário proceda às diligências necessárias para a efetivação da medida de reintegração de posse na data de 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira), dentre as quais a expedição de novo mandado de reintegração de posse, e de ofício à Policia Militar do Estado do Paraná e a Assistência Social do Município de Pinhão, para acompanhamento da diligência.



    3. DISPOSITIVO



    Destarte, venia concessa, verifica -se que os pressupostos legais e as circunstâncias fáticas, que, em tese, autorizam a concessão da tutela jurisdicional requerida, de forma incidental, estão presentes e suficientemente evidenciados, motivos pelos quais, defere-se a pretensão liminarmente deduzida, para o fim de modular a decisão judicial anteriormente proferida pelo eminente Relator, determinando-se que o douto Juízo originário proceda às diligências necessárias para a efetivação da medida de reintegração de posse na data de 20 de janeiro de 2025 (segunda-feira), dentre as quais a expedição de novo mandado de reintegração de posse, e de ofício à Policia Mi litar do Estado do Paraná e a Assistência Social do Município de Pinhão, para acompanhamento da diligência”.



    Como se vê, após o processo ser submetido à Comissão de Conflitos Fundiários, foi determinado em sede de cumprimento de sentença, a reintegração de posse da área em litígio, bem como estabelecido, em audiência preparatória, “o pagamento de aluguel social para as famílias em situação de vulnerabilidade, a realocação de semoventes, a disponibilidade da Polícia Militar do Paraná para o apoio na efetivação da medida, bem como o prazo limite de 17 de dezembro de 2024 para tal desiderato”.



    Em seguida, o TJPR determinou a prorrogação do cumprimento da reintegração de posse “para após os períodos notadamente festivos e quando o efetivo da Polícia Militar, essencial para o acompanhamento do cumprimento das determinações de reintegração de posse deste porte, esteja completamente à disposição”. 



    Posteriormente, a decisão reclamada determinou a retomada do cumprimento da reintegração de posse.



    No caso, não assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Como se vê, o Juízo reclamado, em observância ao regime de transição decidido por esta CORTE na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, determinou a submissão do processo à Comissão de Conflitos Fundiários que, ao final, culminou com o estabelecimento de aluguel social para as famílias que ocupavam o local.



    Desta feita, da análise do ato reclamado, verifica-se que não houve descumprimento ao decidido na ADPF 828.



    Não se pode desconsiderar que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (Rcl 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022), o que seria necessário, no presente caso, para concluir de forma distinta do Juízo da origem.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente